Tribunal: TJMT
Processo: 1044387-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044387-97.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: TEREZINHA MARIA DA HORA LLIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ORIGEM DA DÍVIDA E DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DO EMPRÉSTIMO MANTIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Declaração De Indébito C/C Obrigação De Fazer, E Indenização De Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, nega a contratação de empréstimo depositado em sua conta.
2. A parte Requerida, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo bancário pela parte Autora, deixando de trazer documentos da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Não restando comprovada a origem do débito, deve ser reconhecida a nulidade da contratação.
4. A restituição dos valores, na forma do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, depende da existência de cobrança indevida feita ao consumidor e por ele paga.
5. A mera contratação de empréstimo indevidamente não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.
6. A mera expectativa de cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos do ato, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.
7. Se é a negada a contratação do empréstimo e é declarada a sua nulidade, a restituição do valor depositado na conta da parte Autora é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044387-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA DA HORA LLIMA - CPF: 627.689.561-04 (RECORRIDO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024